Tribunal: STF
Processo: ARE 896048
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
EMENTA : DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. LIMITES DO TÍTULO JUDICAL EXECUTADO. MATÉRIA INFRANCONSTITUCIONAL. 



    1. A discussão a respeito dos limites da coisa julgada não configura questão constitucional.



    2. A revisão do entendimento firmado no acórdão proferido pelo Tribunal de origem implicaria na análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela súmula 279/STF.



    3. A petição de recurso extraordinário não abordou a questão ao reconhecimento ao direito adquirido à forma de cálculo, suscitando tal controvérsia de maneira inaugural no agravo regimental.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.